Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL. URBANA. GRUPO OK. NCOMPETÊNCIA. UNIÃO. DESINTERESSE. REQUISITOS. ART. 1.240 DO CC. DECLARAÇÃO. INDISPONIBIIDADE. IMÓVEL. DECISÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.
1. Compete à justiça do DF julgar ação de usucapião de imóvel situado no seu território, sobre o qual a União manifestou desinteresse.
2. Os requisitos da usucapião especial urbana são: posse mansa, pacífica, ininterrupta com animus domini por no mínimo 5 anos; utilização da área para moradia; área máxima de 250m2; inexistência de outros imóveis e não ter usufruído dessa modalidade anteriormente (CC, art. 1.240 e CF, art. 183).
3. O imóvel indisponível por decisão judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público não está sujeito à usucapião por constituir esse gravame uma limitação ao direito de propriedade, não permitindo erigir, em paralelo, sob o argumento de presrição aquisitiva, um direito de propriedade de terceiro, incidente sobre o interesse público que motivou a própria indisponibilidade. Quanto à preservação da garantia, a indisponibilidade do imóvel equipara-o à coisa pública.
4. A indisponibilidade decretada por ordem judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público é óbice instrasponível para qualquer instituto que afronte a natureza da indisponibilidade e viole a garantia ressarcitória, seja por venda decorrente de ação do dono, seja pela prescrição aquisitiva.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.